Tribunal: STF
Processo: Rcl 76156
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Passo Fundo/RS contra decisão de Turma Recursal no Processo 5015623-91.2023.8.21.0021, por afirmado desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 1.311.742 RG/SP (Tema 1.137 da Repercussão Geral) e nas ADIs 6.442/DF, 6.447/DF, 6.450/DF e 6.525/DF.  



    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:  



    Matheus Dalazen Calliari ingressou com ação ordinária objetivando, em síntese, a condenação do Município de Passo Fundo ao pagamento de indenização de licença-prêmio supostamente não fruída, relativa ao período aquisitivo de 07/05/2018 a 06/05/2023, na condição de ex-servidor do Poder Legislativo Municipal, onde ocupou o cargo em comissão de Chefe de Gabinete Parlamentar.



    O ex-servidor sustenta ter completado cinco anos ininterruptos de efetivo exercício, razão pela qual requereu a concessão de licença-prêmio nos termos dos arts. 147 e 148 da Lei Complementar municipal nº 203, de 04 de julho de 2008, tendo a Administração Pública indeferido a solicitação em razão da entrada em vigor da Lei Complementar federal nº 173, de 27 de maio de 2020, que suspendeu a contagem do período de 28/05/2020 a 31/12/2021 para fins de concessão e pagamento de anuênios, biênios, triênios, quinquênios e licença-prêmio.



    Em 02/04/2024, o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Passo Fundo acolheu as razões apresentadas pelo Município e julgou improcedentes os pedidos do autor, nos seguintes termos:



    [...]



    Irresignada com a decisão, a parte autora interpôs o Recurso Inominado Cível nº 5015623.91.2023.8.21.0021/RS, que tramitou perante a 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul.



    [...]



    Em 18/12/2024, quando do julgamento do Recurso Inominado pela 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública/RS, a Relatora do processo se manifestou no sentido de que a contagem de tempo para concessão de vantagens ficou vedada no período de 28/05/2020 a 31/12/2021, na forma do inciso IX do art. 8º, IX da Lei Complementar federal nº 173, de 2020, em conformidade com o entendimento dessa Corte. Veja-se:



    [...]



    No entanto, não obstante o acerto do entendimento firmado pela Relatora, abriu-se equivocada divergência no sentido de que a lei complementar nº 203, de 2008, que dispõe acerca das vantagens temporais aos servidores, é anterior ao início da vigência da lei mansueto. Veja-se:



    [...]



    Diante da divergência, a 3ª turma recursal da fazenda pública do estado do Rio Grande do Sul, por maioria , vencida a relatora, deu provimento ao recurso inominado, cuja decisão restou assim ementada:



    [...]



    É em face dessa última decisão que o Município de Passo Fundo/RS interpõe a presente Reclamação. 



    [...]



    Note-se que, não obstante o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, bem como a tese firmada no TEMA 1.137, que assentaram a constitucionalidade do inciso IX do art. 8º da Lei Complementar nº 173 de 2020, a 3ª Turma Recursal do RS, ao autorizar a contagem do período de 28/05/2020 a 31/12/2021 para fins de concessão e pagamento de vantagens funcionais, negou aplicação ao referido dispositivo, contrariando frontalmente as decisões proferidas por essa Corte e tornando inócua a medida de mitigação dos impactos financeiros da pandemia sobre as contas públicas (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A pretensão do reclamante é procedente, pois a decisão reclamada está em dissonância com os paradigmas invocados, como será explicitado.  



    Conforme relatado, a decisão reclamada reconheceu o direito à contagem de tempo de serviço para fins de licença-prêmio, no período compreendido entre 28/05/2020 a 31/12/2021, ao afastar a aplicação do inciso IX do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, norma declarada constitucional pelo STF. Assim procedendo, violou a autoridade das decisões proferidas nas ADIs 6.442/DF, 6.447/DF, 6.450/DF e 6.525/DF.  



    Os paradigmas invocados foram objeto de julgamento conjunto e afirmaram a constitucionalidade do art. 8° da LC 173/2020, que proibiu a contagem de tempo de serviço para obtenção de benefícios aos servidores de todos os entes federativos no período de combate ao coronavírus. Estabeleceu-se, ainda, que os direitos e vantagens que tivessem como requisito a contagem de tempo seriam suspensos a partir da edição da referida lei complementar e teriam a contagem retomada a partir de 1º de janeiro de 2022.  



    Relembro que o julgamento ocorreu no contexto de contenção de aumento de gastos com despesas de pessoal no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARSCoV- 2 (Covid-19).  



    Destaco ementa do julgado sob comento:  



    AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕESNALEIDERESPONSABILIDADEFISCAL-LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DAPANDEMIA.COMPETÊNCIABASEADA NOART. 169 DACONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. (…) 



    4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação.  



    5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional.  



    6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 



    7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.  



    8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal.  



    9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo.  



    10. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 



    11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525 (ADI 6.442/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 23/3/2021 – grifei).  



    Importa destacar que, após o julgamento das ADIs 6.442/DF, 6.447/DF, 6.450/DF e 6.525/DF, o Supremo Tribunal Federal reafirmou seu entendimento ao reconhecer a repercussão geral da matéria no RE 1.311.742 – Tema 1.137/RG ao fixar a tese:   



    É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).  



    Não obstante o firme posicionamento do STF, verifico que a decisão reclamada é dissonante ao decidido em precedente vinculante. Transcrevo trechos da decisão reclamada:   



    Na hipótese, reside a controvérsia em relação a implementação dos efeitos financeiros na remuneração do ex-servidor na vigência da Lei Complementar nº 173/2020, no cômputo dos prazos do período aquisitivo para licença-prêmio. 



    Com efeito, no caso dos autos, entendo que deve ser reformada a sentença de improcedência.



    Em que pese o Município recorrido suscite ser inviável a implementação do período aquisitivos das vantangens temporais postulada face a vedação da Lei Complementar nº 173/2020, tal pleito não merece prosperar, considerando que a Lei Complementar nº 203/2008, a qual dispõe acerca das vantagens temporais aos servidores, é anterior ao início da vigência da lei mansueto. Inteligência do art. 8º, I, da LC nº 173/2020.



    Portanto, preenchidos os requisitos legalmente previstos para concessão de vantagens temporais aos servidores, impõe-se a reforma da sentença com o acolhimento da pretensão da parte autora.



    [...]



    Destarte, impõe-se a reforma da sentença para julgamento de procedência dos pedidos para condenar o Município a computar o tempo de serviço prestado durante a pandemia, de maio de 2020 a dezembro de 2021, para fins de concessão de licença-prêmio e sua conversão em pecúnia, bem como ao pagamento das diferenças financeiras daí resultantes (documento 6).  



    Noto que o ato reclamado autorizou o cômputo do tempo de serviço transcorrido durante o período delimitado pela LC 173/2020 para adoção das medidas excepcionais de enfrentamento ao coronavírus, com a finalidade de concessão de vantagem ao servidor, em dissonância com os paradigmas apontados.   



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: Rcl 48.157/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 5/7/2021; Rcl 48.153/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/9/2021; Rcl 48.277/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 3/11/2021; Rcl 49.054/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16/12/2021; Rcl 65.389/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 27/02/2024; Rcl 65.158/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/04/2024; Rcl 65.198/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/4/2024; e Rcl 65.589/SC, da minha relatoria, DJe de 16/4/2024.  



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar a decisão reclamada e afastar o cômputo do tempo de serviço para a concessão de licença-prêmio, conforme determina o art. 8º, IX, a LC 173/2020, em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.442/DF, 6.447/DF, 6.450/DF e 6.525/DF.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à Turma Recursal reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator